Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-83.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500296-83.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante/apelado KAUE
GERALDES OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
recurso ministerial e deram provimento parcial ao recurso defensivo para desclassificar a
conduta para o artigo 28, da Lei 11.343/06, aplicar a pena de advertência e declarar
extinta a punibilidade do apelante, nos termos do artigo 30, da Lei 11.343/06 e artigo
115, do Código Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Kaue Geraldes
Oliveira", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500296-83.2018.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 40713 2/6
Voto no 40.713
Apelação no 1500296-83.2018.8.26.0238 - Ibiúna
Processo no 1500296-83.2018.8.26.0238 - 2a Vara
Apelantes - Kaue Geraldes Oliveira
Ministério Público
Apelados - Ministério Público
Kaue Geraldes Oliveira
Kauê Geraldes Oliveira, por infração ao disposto no
artigo 33, caput, da lei 11.343/06, foi condenado à pena de dois anos de
reclusão e duzentos dias-multa, no valor mínimo unitário, em regime inicial
semiaberto (fls. 116/121).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 159/160).
Postula o ilustre promotor de Justiça a majoração
da pena, afastada a causa redutora, fixado regime inicial fechado (fls.
140/14).
Pleiteia a ilustre defensor dativo, por falta de prova,
a absolvição; ou, a desclassificação para posse para consumo próprio
(fls. 184/189).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
163/167, 193/195), a d. Procuradoria Geral de Justiça, improvido o apelo
defensivo, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial (fls.
202/206).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500296-83.2018.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 40713 3/6
Consta da denúncia que, no dia 07 de maio de
2018, por volta de 14h15min, em via pública, localizada em Ibiúna, o
apelante Kauê Geraldes Oliveira teria trazido consigo e guardado para
entrega a terceiros, dezenove porções de crack (4,44g), e uma porção de
maconha (1,72g), substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar. Apreendida a quantia de quarenta e cinco reais.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
(fls. 6/8), auto de constatação preliminar (fls. 10/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), laudo de exame químico-toxicológico, que atesta
resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 103/
No auto de prisão em flagrante, o apelante exerceu
o direito de permanecer calado, como lhe assegura o artigo 5o, LXIII,
da Constituição Federal (fls. 4/5)
No interrogatório prestado, em juízo, o apelante
alega ser usuário de entorpecente. Não comercializava droga. Ao avistar
os guardas municipais, como estava sob efeito de droga, assustou-se e
correu (cd).
A testemunha Alex Sandro Salveti, guarda civil
municipal, em juízo, assevera que se encontrava em patrulhamento de
rotina, momento em que, ao avistar a viatura policial, o apelante
empreendeu fuga. Na revista pessoal, foi encontrada, no bolso do
apelante, a quantia de quarenta e cinco reais; nas mãos, o apelante
segurava o entorpecente, crack e maconha. A droga estava embalada
individualmente. O apelante disse ser usuário e que vendia o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500296-83.2018.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 40713 4/6
entorpecente para manter o vício. Havia um grupo de pessoas sentadas,
na calçada, salvo engano, próximo à residência dele. Havia abordado o
apelante, anteriormente (cd).
A testemunha Renato Coelho Ramalho Filho,
guarda civil municipal, em juízo, informa que, em patrulhamento de
rotina, o apelante, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga. Na
revista pessoal, foi encontrada a droga e o dinheiro. O apelante disse ser
usuário e vendia droga para manter o vício (cd).
A testemunha Andreia de Souza Geraldes, genitora
do apelante, disse que tinha desconfiança de que o filho era usuário de
droga. Tinha ouvido comentários de que ele estava usando entorpecente.
Nunca soube que ele traficava droga. Ele foi preso anteriormente, mas foi
liberado. O filho fazia bico de pintura (cd).
A apreensão da droga pelos guardas municipais é
fato inconteste, assim como, o resultado positivo para maconha e
cocaína, no que diz respeito às substâncias localizadas, nas mãos do
apelante.
O apelante admitiu a posse da droga, ao ser
interrogado. Afirmou ser usuário de entorpecente. Entretanto, nenhuma
atividade que revelasse a mercancia extrai-se da prova. Ademais, não
havia suspeita ou notícia prévia do envolvimento do apelante, no tráfico
de droga. A abordagem do apelante deu-se de forma aleatória. Embora
presentes outras pessoas, não foram chamadas a depor.
Assim, os meios de prova, produzidos em
contraditório, na instrução criminal, levam à desclassificação para posse
de droga para consumo próprio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500296-83.2018.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 40713 5/6
Não se trata de desmerecer a palavra dos guardas
municipais, único meio de prova colhido a confirmar a apreensão da
droga e a detenção do apelante.
Todavia, ainda que reais as informações prestadas
por tais depoimentos, não se pode daí extrair a comprovação do
envolvimento do apelante no tráfico. Nada mais foi apurado a revelar que a
droga apreendida fosse distribuída a qualquer título à terceira pessoa.
A prova da autoria do delito requer consistência
maior do que a probabilidade de comercialização da droga. Além disso, a
quantidade de droga apreendida não se mostra exorbitante.
Assim, tendo em vista o contexto probatório,
notadamente, a quantidade de entorpecente, ausentes outros elementos
de convicção, ainda que indiciários, para comprovar a traficância,
desclassifica-se o delito para o artigo 28, da Lei 11.343/06 e aplica-se a
pena de advertência sobre os efeitos da droga, vez que primário, à época
dos fatos.
A sentença recorrida foi publicada em audiência,
em 17 de outubro de 2018 (fls. 121). Considerada a menoridade relativa
do apelante (fls. 14), transcorrido prazo superior a um ano, declara-se a
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do artigo 30, da Lei 11.343/06 e artigo 115, do
Código Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso ministerial e deram provimento parcial ao recurso
defensivo para desclassificar a conduta para o artigo 28, da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500296-83.2018.8.26.0238 - Ibiúna - VOTO No 40713 6/6
11.343/06, aplicar a pena de advertência e declarar extinta a
punibilidade do apelante, nos termos do artigo 30, da Lei 11.343/06 e
artigo 115, do Código Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de Kaue Geraldes Oliveira.
desa Angélica de Almeida
relatora